Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-96.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801522-96.2023.8.14.0021

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de omissão quanto à compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora e quanto aos fundamentos da repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de compensação dos valores alegadamente depositados em favor da parte autora; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à fundamentação da restituição em dobro do indébito; (iii) determinar se a ausência de contrarrazões impede a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Conclui-se que não há omissão quanto ao pedido de compensação, pois o acórdão embargado examinou expressamente a matéria e rejeitou o abatimento em razão da ausência de prova do efetivo depósito do valor relacionado ao contrato discutido.

Verifica-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir conclusão já enfrentada pelo órgão julgador, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Afasta-se a alegação de omissão ou contradição quanto à restituição em dobro, pois o acórdão analisou expressamente a modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ acerca da necessidade de demonstração de má-fé para cobranças anteriores a 30/03/2021.

Reconhece-se que a realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação válida configura má-fé suficiente para justificar a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conclui-se inexistir contradição interna ou obscuridade no julgado, uma vez que a fundamentação expõe de forma lógica e clara as razões da manutenção da condenação.

Estabelece-se que a ausência de apresentação de contrarrazões não impede a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e a rejeita por ausência de prova. 3. A ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da configuração de má-fé da instituição financeira. 4. A inexistência de contrarrazões não impede a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC. 5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem respaldo contratual válido configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CC, art. 368; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STF, AgR no RE 1.020.642/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0011899159520190124, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, a seguir ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se restou comprovada a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto documental para o julgamento da causa.

Reconhece-se que a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória, especialmente quanto ao depoimento pessoal da parte autora.

Conclui-se que a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regular contratação, deixando de apresentar documentos essenciais, como comprovante da transação, notificação ao consumidor e instrumentos contratuais.

Verifica-se contradição na tese defensiva quanto à origem do contrato e ausência de comprovação das alegadas renegociações, o que fragiliza a verossimilhança das alegações.

Constata-se divergência nos valores supostamente creditados ao consumidor, sem justificativa idônea, evidenciando falha na prestação do serviço.
Reconhece-se a inexistência do contrato diante da ausência de prova do consentimento do consumidor e do efetivo recebimento dos valores.
Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço.

Mantém-se a restituição em dobro, pois a cobrança indevida, sem comprovação de contratação válida, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e, no caso concreto, evidencia má-fé da instituição financeira.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, que ultrapassa mero aborrecimento.

Considera-se adequado o valor da indenização fixado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afasta-se o pedido de compensação de valores, ante a ausência de prova do efetivo crédito em favor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica, não sendo suficiente a mera alegação de procedimento interno. 3. A ausência de prova do contrato de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do vínculo e a restituição dos valores indevidamente descontados. 4. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, podendo ser reconhecida a má-fé na ausência de comprovação da contratação. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, II; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado a possibilidade de compensação dos valores disponibilizados em favor da parte autora, afirmando que houve liberação do montante de R$ 458,84 em conta de titularidade do embargado. Defende a incidência do art. 368 do Código Civil, sob o fundamento de que as partes seriam credoras e devedoras recíprocas, requerendo o saneamento do alegado vício, com pronunciamento expresso acerca da compensação.

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 36123354)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à simples reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de compensação ou abatimento dos valores supostamente recebidos pela parte autora, a matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, que consignou: “
Por fim, em relação ao pedido de abatimento do valor recebido sobre o montante da condenação entendo que este não merece acolhimento, tendo em vista, que o banco não fez prova do depósito do valor do contrato, objeto da lide”.

Assim, inexiste omissão. O acórdão apreciou diretamente a tese e a rejeitou com fundamento na ausência de prova do depósito do valor correspondente ao contrato discutido nos autos. A pretensão do embargante, portanto, não é de integração do julgado, mas de rediscussão da conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de omissão ou contradição quanto à restituição em dobro. O acórdão embargado abordou expressamente a matéria, inclusive quanto à modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que o entendimento relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, razão pela qual, em relação às cobranças anteriores, seria necessária a comprovação da má-fé.

Na sequência, o julgado analisou concretamente a conduta da instituição financeira e concluiu que a ausência de comprovação da existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado, somada à realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato não comprovado, configurava má-fé suficiente para justificar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Logo, o critério adotado foi expressamente indicado: para cobranças anteriores a 30/03/2021, exigiu-se prova de má-fé; e, no caso concreto, a má-fé foi reconhecida diante da realização de descontos sem respaldo contratual válido e sem comprovação da regularidade da contratação.

Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão decorre logicamente das premissas adotadas. Também não há obscuridade, pois a fundamentação permite compreender de modo claro as razões pelas quais foi mantida a condenação à restituição em dobro.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, igualmente inexiste vício. A ausência de contrarrazões não impede, por si só, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a majoração da verba honorária em sede recursal pode ser aplicada ainda que não apresentadas contrarrazões, por também possuir finalidade de desestimular a litigância procrastinatória, conforme entendimento firmado no AgR no RE 1.020.642/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.

Dessa forma, verifica-se que o embargante busca rediscutir questões já enfrentadas pelo acórdão embargado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026